Tribunal: TJDFT
Processo: 0706831-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

1. A competência territorial é, em regra, relativa, não podendo ser declarada de ofício, nos termos do enunciado n. 33 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. É facultado às partes, através de um negócio jurídico pré-processual, elegerem juízo em que serão dirimidos eventuais litígios decorrentes do negócio jurídico. Art. 63 do Código de Processo Civil.

3. O simples fato de as partes convencionarem que o foro competente não é o de domicílio de uma delas não é apto, por si só, a tornar abusiva a cláusula de eleição de foro.

4. A cláusula de eleição de foro somente pode ser reputada ineficaz em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte.

5. Agravo de instrumento provido.